Tribunal: TJMT
Processo: 1054704-39.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054704-39.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GLA BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.185.731/0001-47 (APELADO), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DAS INFRAÇÕES IMPUTADAS. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal, declarando a nulidade do processo administrativo nº 0413-002.420-1 e a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 20193361559, com fundamento na ausência de materialidade das infrações e na insuficiência do acervo probatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do processo administrativo sancionador, a suficiência das provas apresentadas para fundamentar as penalidades impostas e a eventual inversão do ônus probatório.

III. Razões de decidir

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e admite prova em contrário. Em processos administrativos sancionadores, o ônus probatório recai sobre o ente acusador, em observância ao princípio nemo tenetur se detegere, que veda a autoincriminação.

4. A ausência de gravações telefônicas e de outros elementos técnicos imprescindíveis compromete a materialidade das infrações atribuídas, sendo insuficiente a mera narrativa fiscalizatória para sustentar a penalidade imposta.
5. A sentença de primeira instância reconheceu corretamente a nulidade do processo administrativo e da penalidade aplicada, bem como a inexigibilidade da CDA, em consonância com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A ausência de comprovação suficiente da materialidade das infrações imputadas em processo administrativo sancionador impõe o reconhecimento da nulidade do procedimento e a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa que o lastreia."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1031921-11.2020.8.26.0114, Rel. Sidney Romano dos Reis, j. 03/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
., julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do processo administrativo nº 0413-002.420-1 e, consequentemente, a inexigibilidade da CDA nº 20193361559, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A sentença fundamentou-se na ausência de materialidade das infrações imputadas, destacando, sobretudo, a inexistência de elementos probatórios documentais e técnicos que respaldassem as alegações fiscalizatórias. Em particular, apontou a ausência de transcrição ou registro das ligações efetuadas ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da embargante.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DE MATO GROSSO
requer a reforma da sentença, argumentando, em síntese: (i) a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos; (ii) a observância do devido processo legal administrativo; (iii) a indevida inversão do ônus probatório quanto às gravações telefônicas; e (iv) a adequada fundamentação jurídica da penalidade imposta com base na legislação consumerista.

Em contrarrazões, a
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
. defende a manutenção da sentença, sustentando: (i) a ausência de provas materiais das infrações; (ii) o cerceamento do direito de defesa; (iii) a inexistência de ilegalidade nas condutas imputadas; e (iv) a existência de precedente favorável emitido pela Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) atestando a regularidade de seu SAC.

Não houve manifestação do Ministério Público em segundo grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que, nos autos da execução fiscal nº 0004696-96.2000.8.11.0002, declarou a nulidade do processo administrativo conduzido pelo PROCON-MT e, consequentemente, a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 20193361559. O decisum fundamentou-se na insuficiência probatória, especialmente pela ausência das gravações das ligações telefônicas realizadas ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), consideradas elementos essenciais para a comprovação das infrações imputadas.

O cerne da controvérsia reside na aferição da validade do processo administrativo nº 0413-002.420-1, instaurado pelo PROCON-MT, que culminou na constituição do crédito tributário consolidado na CDA nº 20193361559. O exame da matéria restringe-se à análise da regularidade do procedimento administrativo, da idoneidade do conjunto probatório produzido e da eventual inversão indevida do ônus da prova na decisão de primeiro grau.

Importa ressaltar que o controle jurisdicional dos atos administrativos encontra respaldo no ordenamento jurídico, posto que a presunção de legitimidade que os reveste possui natureza juris tantum, admitindo, portanto, prova em contrário.

No caso em análise, o auto de infração originou-se de diligências fiscalizatórias realizadas pelo PROCON nos meses de janeiro e fevereiro de 2013, nas quais foram constatadas supostas irregularidades no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa SKY. Destacam-se as seguintes alegações: (a) inexistência de menu eletrônico com opções de atendimento; (b) omissão quanto ao registro numérico das demandas; (c) encerramento prematuro dos atendimentos; e (d) ausência do número do SAC na página inicial do website. Após o regular processamento da defesa administrativa e do recurso interposto pela autuada, foi mantida a penalidade pecuniária no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos seguintes termos:

As embargantes alegaram, em síntese, múltiplas nulidades que comprometem o processo administrativo, a saber: cerceamento do direito de defesa; ausência de substrato probatório das infrações imputadas; violação ao princípio do
non bis in idem
, tendo em vista a existência de procedimento análogo perante a SENACON; e manifesta desproporcionalidade da sanção pecuniária imposta.

Nos processos administrativos de natureza sancionatória, impõe-se ao agente fiscalizador um ônus probatório qualificado para demonstrar a materialidade da infração atribuída ao administrado, sendo insuficiente a mera narrativa unilateral dos fatos reputados como infracionais.

Não é admissível, tampouco, a transferência à empresa autuada do ônus de produzir prova contra si, mediante a apresentação das gravações das chamadas telefônicas realizadas pelo agente fiscalizador. Em procedimentos sancionatórios, o ônus probatório recai exclusivamente sobre o ente acusador, em observância ao princípio do
nemo tenetur se detegere
, que veda a autoincriminação.

Diante da precariedade do acervo probatório apresentado quanto à materialidade das infrações imputadas, impõe-se o reconhecimento da insubsistência do procedimento administrativo e do respectivo auto de infração, culminando na declaração de nulidade da penalidade aplicada.

A jurisprudência dos tribunais tem se orientado nesse sentido:

“Apelação Cível – Processual Civil e Administrativo – Ação Anulatória proposta pela empresa TIM SA contra o Município de Campinas visando a declaração de nulidade de multa aplicada pelo PROCON do Município no valor de R$ 3 milhões – Sentença de improcedência – Recurso pela empresa autora – Preliminar de nulidade rejeitada e, no mais, de rigor o provimento para declarar a insubsistência da infração. 1. Não prospera a preliminar de nulidade – Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e não produção de provas adicionais – Lícito ao Magistrado proceder ao julgamento desde logo da lide sendo suficiente a prova colacionada pelas partes bem como por envolver matéria essencialmente de direito - Inteligência do art. 355, I, do novo CPC – Precedentes da Corte – Acrescente-se que não houve pedido expresso de produção de prova pericial e correspondente justificativa de sua real necessidade e adequação na espécie - Perícia que se mostrava desde logo inútil (art. 371, pár. Único, do CPC) além de notadamente impraticável (art. 464, III, do CPC), mormente por competir ao Magistrado aferir a presença ou não de elementos a subsidiar o Auto de Infração combatido pela empresa. Do Mérito. 2. De início, releva notar que inexiste óbice à revisão do ato administrativo pelo Poder Judiciário - Ato Administrativo que goza de presunção de legitimidade que, no entanto, não é absoluta - Presunção de legitimidade do AIIM
afastada pela falta de materialidade da infração haja vista que não colacionada prova essencial relativa à infração e consistente nas gravações das conversas telefônicas que embasaram os relatórios do Agente de Fiscalização do Procon-Campinas e lastrearam a autuação – Substrato fático que não se mostra suficiente para lastrear a aplicação da severa sanção
que supera os R$ 3,0 milhões de reais - No caso, o elemento essencial de prova e que estaria a cargo do Procon é justamente a apresentação das gravações das ligações realizadas pelo agente público - Em se tratando de processo administrativo sancionador, exige-se redobrado esforço do agente de fiscalização no sentido de comprovar a materialidade da infração imputada à empresa a tanto não bastando a mera transcrição pelo agente de fiscalização dos fatos que reputa infracionais – Precedente da Corte. 3. Tampouco se diga que caberia à empresa autuada trazer aos autos cópia das chamadas telefônicas que recebera do agente fiscalizador posto que o ônus probatório,
na espécie, cabe ao "ente acusador", dada a natureza sancionatória da autuação – Inteligência do princípio do "nemo tenetur se detegere" que veda a autoincriminação.
4. Dada a fragilidade da prova material da imputada infração alternativa não resta senão o decreto de insubsistência do procedimento administrativo e correspondente Auto de Infração, decretando-se a nulidade da multa aplicada. 5. Ônus de sucumbência invertidos e majorados os honorários advocatícios de sucumbência na forma do art. 85, § 11, do CPC. Sentença reformada – Preliminares rejeitadas e Apelação provida, julgando-se procedente a demanda.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1031921-11.2020.8.26.0114 Campinas, Relator: Sidney Romano dos Reis, Data de Julgamento: 03/04/2023, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/04/2023)

Destarte, revela-se acertado o decisum atacado, que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal, declarando a insubsistência do Auto de Infração e do Procedimento Administrativo nº 0413-002.420-1, que lhe deu origem. Em consequência, foi decretada a nulidade da penalidade pecuniária imposta e, por conseguinte, da Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução fiscal.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida em sua integralidade.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025